Tribunal: TJBA
Processo: 8056895-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056895-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI AGRAVADO: MARIA DOMINGAS DE OLIVEIRA Advogado(s):LORENA PRAZERES LEAL, MARIA ALINE LADEIRA RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. MAMOPLASTIA REDUTORA COM FINALIDADE TERAPÊUTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – CASEMBRAPA contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, concedeu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de cirurgia de mamoplastia redutora, com correção de assimetria, reconstrução mamária e exérese de mamas axilares supranumerárias, prescrita à autora, idosa e beneficiária do plano, sob alegação de dor crônica, hipercifose postural, dermatite em sulco submamário e limitações funcionais. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cirurgia de redução mamária indicada à agravada possui natureza terapêutica apta a impor o dever de cobertura pelo plano de saúde em regime de autogestão; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência concedida. III . Razões de decidir 3. Reconhece-se a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, submetendo-se a relação jurídica à Lei nº 9.656/1998. 4. Interpreta-se o contrato à luz da boa-fé objetiva e da função social, nos termos do art. 422 do Código Civil, vedando-se cláusulas que inviabilizem a finalidade essencial do plano de saúde, consistente na preservação da vida e da saúde do beneficiário. 5. Constata-se, a partir dos relatórios médicos juntados aos autos, que o procedimento indicado possui finalidade reparadora e terapêutica, e não meramente estética, pois visa corrigir quadro sintomatológico de dor crônica, hipercifose postural, dermatite recorrente e limitações funcionais. 6. Aplica-se o art. 10, § 13, I, da Lei nº 9.656/1998, incluído pela Lei nº 14.454/2022, que impõe a cobertura de procedimento não constante do rol da ANS quando houver prescrição médica fundamentada e comprovação de eficácia à luz das evidências científicas. 7. Afasta-se a alegação de taxatividade do rol da ANS, diante da superveniência da Lei nº 14.454/2022, que alterou o entendimento anteriormente firmado no EREsp nº 1.889.704/SP. 8. Reconhece-se a presença da probabilidade do direito, evidenciada pela documentação médica idônea, e do perigo de dano, caracterizado pela persistência de dor crônica, limitação funcional e risco de agravamento do quadro clínico, preenchendo-se os requisitos do art. 300 do CPC na decisão agravada. 9. Observa-se que a negativa de cobertura compromete o direito fundamental à saúde assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal e encontra óbice na orientação jurisprudencial desta Corte em casos análogos. IV. Dispositivo 10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º, §§ 1º e 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; CC, art. 422; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022; TJ/BA, MS nº 8028045-28.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 2022; TJ/BA, Apelação nº 0504062-03.2017.8.05.0103, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 14.09.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8056895-53.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA e, parte Agravada, MARIA DOMINGAS DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator